Tribunal: TJBA
Processo: 8052381-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052381-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: PERLA PATRICIA SANTANA DE SOUZA Advogado(s):FABIO FRANCO BACELAR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE EM TRATAMENTO GRAVE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. TEMA REPETITIVO DO STJ (REsp 1.842.751/RS). ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que, em sede liminar, determinou o restabelecimento da condição de beneficiária da autora em plano de saúde coletivo empresarial, com manutenção das coberturas anteriormente contratadas, sem carência e mediante pagamento integral, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98, bem como a expedição de boletos mensais, fixando-se multa em caso de descumprimento, posteriormente majorada para R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 200.000,00. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inaplicabilidade do art. 30 da Lei nº 9.656/98, impossibilidade de reativação ou migração para plano individual e requer a reforma da decisão ou a concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é aplicável o art. 30 da Lei nº 9.656/98 a dependente de plano coletivo empresarial, após o desligamento do titular, em contexto de tratamento médico grave; (iii) determinar se a multa diária fixada mostra-se proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC autoriza a tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos evidenciados pela documentação que comprova a demissão sem justa causa do titular e a condição clínica grave da agravada, internada em unidade semi-intensiva, com doença renal crônica terminal, sepse e necessidade contínua de hemodiálise. 4. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao consumidor que contribuiu para plano de saúde coletivo empresarial o direito de manter a condição de beneficiário após rescisão sem justa causa, desde que assuma o pagamento integral, garantia que alcança os dependentes vinculados ao contrato. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.842.751/RS, sob o rito dos repetitivos, fixa a tese de que, mesmo após o exercício regular da rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento a usuário internado ou em tratamento essencial à sobrevivência, até a alta médica, mediante pagamento integral da contraprestação. 6. A recusa da operadora em manter a cobertura sob o argumento de inexistência de comercialização de plano individual contraria o espírito da Lei nº 9.656/98 e configura prática abusiva vedada pelo art. 6º, I, e art. 51, IV, do CDC. 7. A interrupção da cobertura durante tratamento essencial viola a boa-fé objetiva e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, previstos nos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal. 8. A possibilidade de resilição unilateral de plano coletivo, prevista na regulamentação da ANS (art. 14 da RN nº 557/2022), não afasta o dever de preservação da assistência em hipóteses excepcionais de vulnerabilidade extrema do beneficiário. 9. A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva diante da natureza da obrigação e da gravidade da situação fática. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial a beneficiário internado ou em tratamento essencial à sobrevivência, mesmo após rescisão unilateral do contrato, até a efetiva alta médica, desde que haja assunção integral da contraprestação. 2. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 garante a manutenção da condição de beneficiário, inclusive aos dependentes, em caso de rescisão sem justa causa do vínculo empregatício, mediante pagamento integral. 3. É legítima a fixação de astreintes proporcionais e razoáveis para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que determina a manutenção de tratamento médico essencial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8052381-57.2025.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada PERLA PATRICIA SANTANA DE SOUZA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.